Tribunal: TJDFT
Processo: 0704177-78.2020.8.07.0006
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. LEGÍTIMA ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE DOLO E DANO PROCESSUAL. MULTA NÃO APLICADA.

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença, proferida em ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral, que julgou parcialmente os pedidos iniciais apenas para confirmar a liminar e determinar ao banco réu a exclusão do cadastro negativo da autora efetuado perante os órgãos de proteção ao crédito.

2. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes enseja dano moral, inclusive in re ipsa. Contudo, existindo inscrição legítima preexistente, não cabe direito à indenização por dano moral decorrente de anotação irregular, mas apenas o direito ao cancelamento. Inteligência da Súmula no 385 do STJ.

3. Para a condenação por litigância de má-fé, devem estar presentes o dolo da parte que age com má-fé e o dano processual causado à parte eventualmente lesada, o que não se verifica no caso.

4. Apelação conhecida e desprovida.